Tribunal: TJSP
Processo: 1134346-27.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência em relação ao plano de saúde e improcedência em relação ao hospital. Insurgência do autor e do plano de saúde. Autor internado por complicações da Covid-19 e os honorários médicos não foram cobertos pelo plano de saúde, sob alegação de que não eram referenciados junto ao hospital que pertence a rede credenciada. Autor visa a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência em relação ao plano de saúde e improcedência em relação ao hospital. Insurgência do autor e do plano de saúde. Autor internado por complicações da Covid-19 e os honorários médicos não foram cobertos pelo plano de saúde, sob alegação de que não eram referenciados junto ao hospital que pertence a rede credenciada. Autor visa a responsabilização solidária do hospital para o reembolso dos valores. Impossibilidade de condenar o Hospital ao reembolso de valores, tendo em vista que os serviços médicos foram prestados e houve negativa de custeio pelo plano de saúde. Pretensão de recebimento de valores é legítima pelos profissionais que atuaram no caso. Seguradora ré deve ser responsabilizada pelo custeio dos honorários médicos dos profissionais que atuam em hospital da rede credenciada. Expectativa legítima dos segurados que buscam a rede credenciada de que não serão surpreendidos com cobrança. Cláusulas contratuais claras dispondo acerca do custeio das internações e honorários dos médicos atuantes perante a rede credenciada durante a internação. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.